Tribunal: TJES
Processo: 5001160-15.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Vendas casadas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001160-15.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELINA SANTANA LOPES FLORENCIO
RECORRIDO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001160-15.2024.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE/RECORRIDO: DELINA SANTANA LOPES FLORENCIO e SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e SAFRA VIDA E PREVIDENCIA S.A

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro o benefício da gratuidade de justiça à recorrente DELINA SANTANA LOPES FLORENCIO.

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por
DELINA SANTANA LOPES FLORENCIO
e por
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e
SAFRA VIDA E PREVIDENCIA S.A.
, em face da r. sentença proferida pelo Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Barra de São Francisco/ES. A ação originária versa sobre a declaração de prática abusiva de venda casada, com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrentes da suposta contratação não solicitada de um seguro prestamista embutido em um contrato de financiamento de veículo.

A sentença recorrida, ID 12106633, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, reconhecendo a abusividade da contratação do seguro prestamista e, por conseguinte, condenou as instituições financeiras, de forma solidária, à restituição simples do valor de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigido monetariamente. Contudo, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de repetição do indébito em dobro, por entender ausente a comprovação de má-fé, e rechaçou o pleito de indenização por danos morais, ao qualificar o ocorrido como mero dissabor contratual.

Inconformada, a parte autora,
DELINA SANTANA LOPES FLORENCIO
, interpôs Recurso Inominado (ID 12106946) pugnando pela reforma parcial da sentença para que a restituição do valor seja efetuada em dobro, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, e para que as recorridas sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), argumentando que a prática de venda casada ultrapassa o mero aborrecimento.

Por sua vez, as rés,
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e
SAFRA VIDA E PREVIDENCIA S.A.
, também recorreram (ID 12106940), pleiteando a reforma integral da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos, sob a tese da legalidade da contratação do seguro, que teria sido opcional, e da ausência de vício de consentimento, destacando que a consumidora se beneficiou da cobertura por um período considerável. Ambas as partes apresentaram contrarrazões, refutando as teses adversárias e pleiteando a manutenção dos capítulos da sentença que lhes foram favoráveis.

É o breve relatório.

Do Recurso das Rés (SAFRA CRÉDITO e SAFRA VIDA)

A tese central do recurso das instituições financeiras reside na alegação de que a contratação do seguro prestamista foi um ato de livre e espontânea vontade da consumidora, tratando-se de um negócio jurídico autônomo e facultativo. Sustentam que a celebração do financiamento não estava condicionada à aquisição do seguro e que a autora se beneficiou da cobertura por um longo período, configurando sua inércia uma aceitação tácita do serviço. Tais argumentos, contudo, não merecem prosperar.

A análise detida dos autos revela um cenário fático que caracteriza a prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor. A proposta de adesão ao seguro (ID 12106621) e a Cédula de Crédito Bancário referente ao financiamento do veículo (ID 12106624) foram assinadas eletronicamente na mesma data, 24 de outubro de 2022, evidenciando uma contratação simultânea. Ademais, o valor do prêmio do seguro, de R$ 1.000,00, foi diluído no valor total financiado, conforme consta expressamente no campo IV da CCB. A seguradora,
SAFRA VIDA E PREVIDENCIA S.A.
, e a instituição financeira,
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, pertencem ao mesmo conglomerado econômico, o que reforça a percepção de que, para o consumidor, a operação foi apresentada como um pacote único e indivisível.

A alegação de que a contratação era "facultativa" se esvai diante da realidade dos contratos de adesão massificados, nos quais o consumidor, parte vulnerável da relação, não possui margem para negociação. O dever de informação, pilar das relações de consumo (art. 6º, III, do CDC), foi claramente violado, pois não há nos autos comprovação de que à autora, pessoa idosa, foi dada a opção clara de contratar o financiamento sem o seguro, ou de escolher outra seguradora de sua preferência. A simples existência de uma cláusula padrão em um formulário de adesão não é suficiente para comprovar a manifestação de vontade livre e informada.

Quanto ao argumento de que a consumidora se beneficiou da própria torpeza ao utilizar a cobertura por um extenso período, ressalto que ausência de um pedido de cancelamento ou de acionamento do seguro não convalida o vício originário da contratação. Pelo contrário, a inércia da consumidora é uma consequência direta da falha no dever de informação, pois não se pode exigir que alguém cancele ou utilize um serviço cuja existência e termos desconhece plenamente. A responsabilidade pela transparência e clareza da contratação é do fornecedor. Assim, a sentença agiu corretamente ao reconhecer a abusividade da prática e determinar a restituição do valor pago, motivo pelo qual
o recurso das rés deve ser desprovido.

Do Recurso da Autora (DELINA SANTANA LOPES FLORENCIO)

A recorrente-autora busca a reforma da sentença em dois pontos principais: a forma de restituição do indébito e a condenação por danos morais.

No tocante à repetição do indébito
, o juízo de primeiro grau determinou a devolução de forma simples, fundamentando na ausência de prova de má-fé das rés. Com a devida
vênia
ao entendimento do magistrado sentenciante, a decisão merece reforma neste ponto. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.413.542/RS, consolidou a tese de que a restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou má-fé (elemento volitivo subjetivo). A prática de venda casada, por si só, representa uma conduta que quebra a confiança e a lealdade esperadas na relação contratual, violando a boa-fé objetiva. Não se trata de um engano justificável, mas de uma estratégia comercial abusiva. Portanto, a restituição deve ser feita em dobro, totalizando R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Quanto aos danos morais,
a sentença deve ser mantida. Em que pese a argumentação da parte autora, entendo que a situação vivenciada, embora reprovável, não ultrapassa o limite do mero dissabor, não havendo nos autos demonstração de efetivo prejuízo à sua honra ou imagem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos para:

NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto por
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e
SAFRA VIDA E PREVIDENCIA S.A.
;

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto por
DELINA SANTANA LOPES FLORENCIO
, para reformar a r. sentença e:
a.
Determinar que a restituição do valor de R$ 1.000,00 (mil reais), referente ao seguro prestamista, seja feita em
dobro
, totalizando
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data do desembolso (24/10/2022) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Mantenho os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
as rés/recorrentes,
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e
SAFRA VIDA E PREVIDENCIA S.A.
, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a autora/recorrente em custas e honorários, em razão do provimento parcial de seu recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)